Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Objeto - Ausência de Interesse Recursal - Adstrição do Juízo às Razões de Recurso - Recurso Prejudicado MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no. 0709583-61.2021.8.07.0001 ajuizado por LA CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, proferiu decisão afastando as alegações de: a) ilegitimidade ativa da parte exequente, b) necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que julgou a Apelação para que seja possível o pedido de abertura da fase de Cumprimento de Sentença; c) necessidade de oferecimento de caução para o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença e d) necessidade de aguardar o transcurso do prazo para interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença para a realização de atos constritivos. A decisão agravada de ID 92272894, na origem, foi integrada pela decisão em Embargos de Declaração ao IDs 92532113, na origem, a qual foi publicada em 26/05/2021. Em suas razões recursais (ID 26938461), a parte agravante apontou que o Recurso Especial foi provido para anular o Acórdão de julgamento do recurso de Embargos de Declaração opostos face a sentença por vícios de omissão e contrariedade. Sustentou, então, "o CONHECIMENTO do Agravo para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de Sentença, com fundamento na falta de certeza e exequibilidade da verba sucumbencial até o novo julgamento dos embargos de declaração opostos face ao recurso de apelação, consoante determinado pelo STJ (decisão anexa)." Preparo recolhido ao ID 26938487. Decisão desta relatoria agregou efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender o levantamento de qualquer quantia (ID 26976329). Contrarrazões ao ID 27712934. O julgamento do recurso foi suspenso até novo pronunciamento da nossa egrégia Oitava Turma Cível nos Embargos de Declaração contra Acórdão proferido na ação principal (ID 28681521). A suspensão foi levantada, em face do julgamento realizado (ID 52450618). Sobrevieram manifestações aos IDs 52949735 e 52990565. As partes também foram instadas a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, com manifestações posteriores aos IDs 53318413 e 53356893. É o relatório. Decido unipessoalmente. Três situações jurídicas obstam o julgamento colegiado. Explico. De fato, a tempestividade do recurso é questionável, apesar de as questões levantadas terem sido novamente decididas pelo juízo originário, a partir de "arguição de nulidade" sustentada pela parte agravante ao ID 53356893, gerando as decisões subsequentes de IDs 92864960, 93073769, 93256390 e 93534562. Tal fato, todavia, não é mais relevante para a discussão, em face da ausência de interesse recursal e a existência de fato superveniente de ordem pública. Ausência de interesse recursal porque o pedido final do recurso é a reforma da decisão até o novo julgamento, fato superveniente que já ocorreu e não necessita mais do provimento do órgão colegiado. Para além, a virada recursal e o provimento dos Embargos de Declaração nos autos principais se tratam de fatos supervenientes que alteraram diretamente o título provisório perseguido, uma vez que a cobrança em honorários advocatícios deixou de existir, inexistindo título para manter o Cumprimento Provisório na origem. A manifestação desta relatoria, contudo, está adstrita à questão jurídica posta em discussão nas razões recursais - cujo pedido era apenas a suspensão até novo julgamento. Os pedidos posteriores do agravante, de indenização, extinção do cumprimento provisório e condenação da parte adversa em honorários devem ser primeiramente conhecidos pelo juízo originário, sob pena de odiosa supressão de instância. Por ora, reconhece-se apenas que o recurso não merece mais seguimento, em face de ausência de interesse recursal e perda superveniente do objeto. A questão de liberação de valores também deverá ser submetida ao órgão julgador originário. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator